Tribunal: TJES
Processo: 0001476-61.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001476-61.2020.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: PABLO CHAGAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001476-61.2020.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

RECORRENTE: PABLO CHAGAS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES6419, FABIO VARGAS ADAMI - ES7584-A, SAMUEL TOREZANI MONTOVANI - ES19528-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.
2.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submete-se o réu a julgamento.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001476-61.2020.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

RECORRENTE: PABLO CHAGAS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES6419, FABIO VARGAS ADAMI - ES7584-A, SAMUEL TOREZANI MONTOVANI - ES19528-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pablo Chagas Gomes

em razão da decisão que o que
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no artigo
121, §2°, incisos II, III e VI c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 147 do Código Penal
,
todos na forma da Lei Federal n.º 11.340/06, bem como nos
artigos 163, parágrafo único, inciso III, 147, duas vezes, 329, duas vezes, e 331, duas vezes, todos do Código Penal.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à
suposta ausência de indícios suficientes do cometimento de crime contra a vida
,
o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

A tese principal, porém, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de março de 2020, na residência situada na Avenida São Benedito, bairro Vila do Riacho, na comarca de Aracruz/ES, Pablo, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua convivente Thaís Morais Galdino, causando-lhe as lesões corporais, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o recorrente se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo no exercício da função, além de tê-los desacatado.

De acordo com os autos, a vítima e o acusado estavam em casa, ingerindo bebida alcoólica, quando passaram a discutir por ciúmes de Pablo, ocasião em que o mesmo
agarrou Thaís pelo pescoço, dizendo que a mesma iria morrer.

Nesta ocasião, a genitora de Pablo avançou contra seu filho, na tentativa de fazê-lo soltar a vítima, que conseguiu correr e se trancar no banheiro, ao tempo em que o recorrente seguia batendo na porta, proferindo seguidas ameaças de morte, afirmando que "se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém".

Consta que o acusado conseguiu quebrar a porta do banheiro e disse que iria pegar uma faca para matar a vítima, tendo a genitora de Pablo, Renata, conseguido abrir a porta da frente para que Thaís fugisse, sendo que neste momento o recorrente a puxou pelos cabelos e lhe aplicou uma gravata, fazendo com que a mesma quase perdesse o fôlego.

Extrai-se, ainda, que os policiais chegaram ao local, presenciando a agressão, momento em que tiveram que fazer uso da força para algemar o acusado, que estava muito agressivo e resistiu à prisão.

Ao ser colocado no compartimento de segurança da viatura, Pablo passou a pisar na grade interna, ocasião em que foi necessário fazer uso de spray de pimenta para contê-lo, não se mostrando tal medida eficiente, eis que o mesmo continuou a pisar na grade até a chegada à Delegacia.

Durante a detenção, o acusado passou a desacatar os policiais, proferindo ofensas, chamando-os de "porcos safados" e "filhos da puta", além de proferir ameaças, dizendo que "isso não ficaria assim", "vão pagar caro", "eu vou meter bala em vocês".

No mesmo momento em que ameaçava os policiais, Pablo continuou ameaçando a vítima Thaís, dizendo que iria matá-la, o que causou grande temor à mesma.

Assim, quanto ao
pedido de despronúncia
, sem razão a defesa.

A vítima, em sede extrajudicial (folhas 14/15), afirmou que se relaciona com Pablo há cerca de 04 anos e que, no dia dos fatos, após ingerirem bebidas alcoólicas, o acusado passou a questionar a declarante acerca do fato de que um amigo de infância havia cumprimentado-a há 03 dias. Diante disso, Thaís pediu que ele “deixasse pra lá” e afirmou que “não tinha nada a ver, que era ciúme bobo”. Assim, Pablo disse que a mesma estava protegendo o suposto amigo, motivo pelo qual a declarante respondeu que o casal acabaria terminando por besteira. Em decorrência disso, o acusado perguntou se era isso mesmo que a vítima queria e já

a pegou pelo pescoç
o
,
afirmando que a declarante iria morrer
.
Thaís afirma que pensou que iria morrer, pois já estava perdendo o fôlego
. Diante disso, a mãe de Pablo, que estava no ambiente, levantou e avançou contra o mesmo, momento em que a declarante conseguiu correr e ir para dentro do banheiro, fechando a porta. Ato contínuo, o acusado começou a bater na porta,
dizendo que iria matar a declarante porque “se esta não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”
. Posteriormente,
Pablo conseguiu quebrar a porta e disse que iria pegar uma faca e mataria Thaís
. A mãe do acusado, porém, conseguiu abrir a porta da frente para que a vítima pudesse fugir. Com o portão aberto, os vizinhos puderam entrar e pediram que o recorrente soltasse a declarante, que
afirmou estar desesperada e com medo de morrer
.
Por fim, afirma que, logo em seguida, os policiais chegaram e conseguiram conter o acusado.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 227), a vítima reafirmou sua declaração prestada em delegacia, afirmando que:

[...] que o acusado apertou o pescoço da vítima; que a vítima ficou sem ar; que a vítima chegou a desfalecer; que o acusado só largou a vítima quando foi puxado pelo cordão [...].

Assim, deve-se considerar que, para a prolação de decisão de pronúncia, exige-se apenas a verificação de indícios suficientes de autoria aliado à existência do crime.

Ou seja, evidenciada a
materialidade

e a
fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
–
o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 27/30), auto de exame de lesões corporais (folha 16), fotografias (folhas 91/94), relatório final de inquérito policial (folhas 54/60), além dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios
,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
,
submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.